Tribunal: TJES
Processo: 5007909-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007909-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERINEIA KIPERT

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. DEPÓSITO PRÉVIO. AVALIAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a imissão provisória na posse de área rural para a instituição de servidão administrativa, destinada à instalação de linha de transmissão de energia elétrica, mediante depósito de valor apurado em laudo unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se, para a imissão provisória na posse em área de servidão administrativa, é suficiente o depósito de valor apurado em avaliação unilateral produzida pela concessionária, ou se é imprescindível a realização de avaliação judicial prévia, submetida ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer a imissão provisória, previsto no § 2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, conta-se a partir da alegação de urgência em juízo, e não da data de publicação do ato que declarou a utilidade pública do imóvel.

4) A imissão provisória na posse, como regra, exige a cumulação da alegação de urgência com o depósito de quantia apurada, assegurado o contraditório, conforme interpretação do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 conferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

5) A dispensa da avaliação prévia constitui medida excepcional, restrita às hipóteses taxativamente previstas no § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, o que não ocorre quando o valor do depósito é obtido por avaliação unilateral e não corresponda ao valor cadastral do imóvel atualizado no ano fiscal imediatamente anterior.

6) A apresentação de laudo de avaliação unilateral da concessionária, fora das hipóteses legais que autorizam a dispensa da perícia judicial, impõe a necessidade de contraditório prévio sobre o valor ofertado como condição para o deferimento da imissão provisória na posse.

7) A declaração de utilidade pública é ato administrativo discricionário, mas os atos materiais de execução, como a imissão provisória, submetem-se ao controle de legalidade do Poder Judiciário para zelar pela garantia da justa e prévia indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a alegação de urgência na imissão provisória na posse (art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41) é a data do requerimento em juízo, não a data da publicação do decreto de utilidade pública. 2. Salvo nas estritas hipóteses do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse em servidão administrativa depende de avaliação judicial prévia, submetida ao contraditório, não sendo suficiente o depósito de valor apurado em laudo unilateral produzido pelo expropriante. 3. O provimento do recurso principal que cassa a decisão embargada resulta na perda superveniente do objeto dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 10-A e art. 15, §§ 1º, 2º, 3º e 4º. Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5010405-11.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5007067-92.2024.8.08.0000; STJ, AgInt no REsp n. 2.072.372/MG; STJ, AgRg no REsp n. 1.498.038/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Erineia Kipert e a ele dar provimento, bem como julgar prejudicados os embargos de declaração opostos por Asa Branca Transmissora de Energia S/A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos legais à imissão provisória da posse da área objeto de servidão administrativa para instalação de linha de transmissão de energia elétrica, a luz dos pressupostos do art. 300 do CPC e do Decreto-Lei 3.365/1941.

Conforme lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
, a servidão administrativa consiste em "
limitação imposta ao direito de propriedade para que a Administração Pública ou concessionários de serviços públicos possam utilizá-la parcialmente, sem retirar a posse do proprietário, para a instalação de infraestrutura essencial ao serviço público, como linhas de transmissão de energia, tubulações de água ou esgoto
".

Para o deslinde da controvérsia, cumpre inicialmente assentar o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41estabelece que o expropriante poderá ser imitido provisoriamente na posse dos bens se alegar urgência e efetuar o depósito da quantia arbitrada:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)

Com efeito, não se ignora que o §2º do referido dispositivo dispõe que a urgência deve ser alegada no prazo improrrogável de 120 dias,
sem estabelecer o
dies a quo

para a
contagem
.

Em que pese as alegações da agravante, orienta-se a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que o prazo de 120 dias é computado da alegação de urgência, e não da publicação do decreto de utilidade pública,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LICENÇAS AMBIENTAIS – ELEMENTO QUE NÃO CONDICIONA O DEFERIMENTO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO – PROCEDIMENTO HÍGIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 2. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante. 3. A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$14.409,01 (catorze mil, quatrocentos e nove reais e um centavo), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior. 4. O Decreto-Lei nº 3.365/1941 não condiciona a imissão provisória na posse à obtenção de eventuais licenças ambientais necessárias ao desenvolvimento da atividade do expropriante, cujo controle deve ser realizado pelos órgãos competentes. 5.
Quanto à alegada superação do prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer a imissão provisória, verifica-se que o marco inicial para a contagem não se trata da publicação do Decreto de Utilidade Pública, mas sim da alegação de urgência pelo ente expropriante, a qual poderá ser deduzida inclusive na petição inicial, tal como no caso concreto
. 6.
O caráter de urgência foi invocado pela concessionária agravante no momento do ajuizamento da ação, o que afasta a violação ao prazo previsto pelo artigo 15, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41.
7. Sobre a notificação prevista pelo artigo 10-A, do Decreto-lei nº 3.365/41, a própria agravante instruiu o presente instrumento com a contranotificação remetida à concessionária, oportunidade em que manifestou discordância com o valor da avaliação. A referida manifestação indica a higidez da notificação efetivada pela agravada para fins de desapropriação, tanto que permitiu a articulação de resistência no plano administrativo. 8. O laudo acostado no Id nº 26203139, do processo de referência, indica que a apuração do valor da avaliação foi levada a efeito pelo método comparativo, de acordo com as normas ABNT NBR nº 14.653-3-2019, regulamentação amplamente utilizada em tema de desapropriação, o que demonstra a regularidade do laudo unilateral apresentado pela concessionária, sem embargo da possibilidade de discussão do valor aferido no curso da ação originária. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5010405-11.2023.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15/Feb/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3.
O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial
. 4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Número do processo: 5007067-92.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19/Sep/2024)

No entanto,
a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imissão provisória na posse
caso
alegada a urgência e depositada quantia apurada
mediante contraditório
,
à exceção das hipóteses do § 1º do art. 15
, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial" (ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

In casu
, não se afiguram presentes as circunstâncias do § 1º do art. 15, notadamente por não se tratar de depósito do valor integral do imóvel, mas apenas da porção atingida pela servidão.

Observa-se ainda que o valor obtido no laudo de avaliação (Id. 67595677) não considerou o valor cadastral do imóvel apurado no ano fiscal imediatamente anterior, devendo-se primar pelo contraditório:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14 e 15, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, na hipótese de urgência na utilização do bem,
mas mediante prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial
, nos termos do art. 685 do CPC/1973, correspondente ao 874 do CPC/2015.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que,
na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.

3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também nos laudos e provas constantes nos autos, que apontam o real valor do imóvel, cuja revisão mostra-se inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.498.038/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2017, DJe de 13/12/2017.)

Logo, apresentada avaliação unilateral da área a ser afetada, deve ser promovido o exercício do contraditório sobre o valor apurado.

Saliente-se, ademais, que os pontos levantados pela agravada, embora relevantes, não possuem o condão de suplantar a necessidade de observância ao devido processo legal e à garantia da justa e prévia indenização, nos moldes em que interpretada pela mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Há distinção conceitual entre a declaração de utilidade pública – ato administrativo da esfera de discricionariedade da Administração – e os atos materiais de sua execução, notadamente a imissão provisória na posse, os quais se submetem a um indeclinável controle de legalidade.

Sem embargo, a urgência que autoriza a medida de imissão na posse
inaudita altera parte
não se confunde com a mera premência operacional ou conveniência administrativa.

Por fim, a alegada suficiência do valor indenizatório ofertado é matéria que demanda a necessária dilação probatória, a ser dirimida perante o juízo
a quo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para cassar a decisão de imissão provisória.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

1
Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 04/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões